Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713932-47.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EXPEDITO ALVES DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pelos requerentes, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada, já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. 3. Segundo o art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 3.1. Entendimento deste Tribunal: “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. Agravo improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 507 do CPC, ao entender que os cálculos não foram impugnados pela parte executada e já foram devidamente homologados pelo juízo de origem. Asseveram que promoveram o cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária. Todavia, em razão do superveniente desprovimento, pelo STF, dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, impugnaram os cálculos e pediram a retificação dos requisitórios expedidos, contudo, sem êxito. Afirmam que deve ser aplicado o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária em substituição a TR e, consequentemente, a retificação dos requisitórios expedidos pois: a) a correção monetária e os juros traduzem questão e os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita; b) os erros de cálculo podem ser considerados imutáveis se a execução de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; c) tanto a coisa julgada como a preclusão estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo elas subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie; d) os juros e correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, e) os julgadores não observaram a eficácia vinculante das decisões sobre o controle de constitucionalidade tomado pelo STF. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não deve ser admitido o apelo quanto ao pleito de incidência do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, a retificação dos requisitórios expedidos, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 4/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023